Tribunal: STF
Processo: RE 1437054
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul:



    “APELAÇÃO CÍVEL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL — AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO — PRELIMINARES — NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE — NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DO DIREITO DEFESA — REJEITADAS — PREJUDICIAL DE MÉRITO — PRESCRIÇÃO — PRAZO DECENAL — ARTIGO 205, DO CC — REJEITADA — MÉRITO — PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE — DÍVIDA JÁ PAGA — COMPENSAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE — HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA — CONDENAÇÃO DEVIDA — PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO — DESNECESSIDADE — RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (e-doc. 28).



    Os embargos declaratórios opostos foram assim julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO — OMISSÃO NO ACÓRDÃO — JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES SOBRE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM SUPORTADOS PELA FAZENDA PÚBLICA — ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM O STJ — EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 



    1 - Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo CPC, constantes do decisum embargado. 



    2 - Após o julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 pelo STF e de Recurso repetitivo de controvérsia no STJ, os juros de mora e a correção monetária aplicáveis à Fazenda Pública devem ser aplicados da seguinte forma: a partir de 29/06/2009 até 25/03/2015 devem ser observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a incidirem uma única vez, nos termos da referida lei e a partir de 25/03/2015, o valor da condenação imposta à Fazenda Pública deveria ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E (índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) e juros moratórios nos mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança, até o seu efetivo pagamento. 



    3 - Deve incidir correção monetária e juros sobre o montante devido a título de honorários sucumbenciais, condenada a Fazenda Pública, nos moldes fixados para as condenações dessa natureza, sendo afastada quanto a matérias não pertinentes ao objeto da demanda. 



    4 - Embargos parcialmente acolhidos” (e-doc. 33)



    Os novos embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 38).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o § 2º do art. 102 da Constituição da República.



    Alega que o Tribunal de origem “determinou ao Estado Mato Grosso do Sul o pagamento de honorários advocatícios no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo que a partir de 29/06/2009 até 25/03/2015 deveria incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a incidir uma única vez, nos termos da referida lei e partir de 25/03/2015, correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, até o seu efetivo pagamento, todavia a aplicação de tais índices configura interpretação (jurídica) equivocada da decisão exarada na referida ADIN e dos próprios dispositivos legais envolvidos (art. 102, caput e § 2º)” (fl. 10, e-doc. 43).



    Assevera que, “a partir da entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, aplicar-se-á o índice da correção da poupança a título de correção monetária e não como entendeu os e. Julgadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul nas decisões objurgadas” (fl. 11, e-doc. 43).



    Ressalta que, “malgrado o dispositivo tenha sido declarado inconstitucional nos autos das ADI's n. 4357 e n. 4425, tal ressalva somente se refere ao intervalo de tempo compreendido entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento, como bem esclareceu o Ministro Luiz Fux ao entender pela existência de repercussão geral no julgamento do RE 870947 RG, Relator(a): min. Luiz Fux, julgado em 16/04/2015, acórdão eletrônico dje-077 divulg 24-04-2015 public 27-04-2015, abaixo transcrito, mantendo-se a validade da norma durante o processo de conhecimento” (fl. 11, e-doc. 43).



    Defende que “torna-se imprescindível a reforma do julgado, vez que o Supremo Tribunal Federal, em 25 de março de 2015 (DJe de 15.04.2015), no julgamento de Questão de Ordem, modulou os efeitos da referida declaração de inconstitucionalidade exclusivamente em relação aos precatórios, modulação essa que não se aplica ao caso em exame, tendo em vista que a ação se encontra na fase de conhecimento” (fl. 13, e-doc. 43).



    3. Em juízo de retratação, foi proferida decisão cuja ementa tem o seguinte teor:



     “APELAÇÕES CÍVEIS — AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO — RETORNO DA VICE-PRESIDÊNCIA PARA NOVO JULGAMENTO - ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CPC - RECURSO ESPECIAL N. 1.492.221/PR (TEMA 905) - CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE AS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA DE ACORDO COM OS TEMAS 810 DO STF E 9005 DO STJ - JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO” (e-doc. 50).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal concluiu:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido” (DJe 20.11.2017).



    5. Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão proferida e aplicou às condenações impostas à Fazenda Pública o entendimento quanto à inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, assentando a nulidade da aplicação do índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009).



    Na espécie, sem fundamento jurídico válido a afirmação do recorrente de que, “a partir da entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, aplicar-se-á o índice da correção da poupança a título de correção monetária” (fl. 11, e-doc. 43). A jurisprudência deste Supremo Tribunal, consolidada no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e do Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, é no sentido de não ser aplicável o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (alterada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora